Tribunal: TJBA
Processo: 8075039-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8075039-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: NALVA RIBEIRO SANTOS Advogado(s):FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SÁUDE. SECESSÃO PROCESSUAL. ÓBITO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 642 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. NEGATIVA DE INTERNAMENTO. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 47 E 51, DO CDC. ART. 12, V, c, DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legitimidade dos herdeiros para pleitear indenização por danos morais a que faria jus o de cujus, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula nº 642, firmou entendimento pela possibilidade da sucessão processual. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei nº 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. 3. Incide, na espécie, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 4. Na forma do no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. 5. Nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, bem como do Enunciado nº 597, da Súmula do STJ, estando o beneficiário em situação de urgência/emergência, e já tendo cumprido o prazo de carência de 24 horas, faz jus ao atendimento médico, não importando de que natureza, qual o procedimento, ou quanto tempo seja necessário para sua recuperação. Ou seja, a lei não exclui a internação do atendimento emergencial. 6. O abalo psíquico sofrido pela autora é notório e evidente, de modo a configurar o dano moral indenizável. 7. Presente a necessidade de reparação por danos morais à parte autora, já que o prejuízo ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor. 8. Adequada se mostra o arbitramento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que não se mostra nem tão baixo, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais, nem tão elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa. 9. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075039-48.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e, como apelada, NALVA RIBEIRO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA